Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-47.2021.8.11.0020
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000851-47.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CARLOS VITOR DA SILVA TEODORO - CPF: 007.480.791-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINY HELLEN RIBEIRO COSTA - CPF: 061.884.551-89 (APELADO), RENAN OLIVEIRA PAES - CPF: 018.514.761-56 (APELANTE), LINY HELLEN RIBEIRO COSTA - CPF: 061.884.551-89 (ASSISTENTE), CARLOS VITOR DA SILVA TEODORO - CPF: 007.480.791-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE AMEAÇA
, INJÚRIA RACIAL E
CONTRAVENÇÃO

DE VIAS DE FATO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE OS ILÍCITOS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO –IMPROCED
Ê
NCIA – CRIMES INDEPENDENTES – AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS QUANDO JÁ HAVIA CESSADO AS VIAS DE FATO – 2. CRIME DE INJ
Ú
RIA RACIAL -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA E
"
ANIMUS INJURIANDI
”
DEMONSTRADOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
E CONFISSÃO DO RÉU EM SEDE JUDICIAL
. 3. RECURSO

DESPROVIDO.

1.
Para o reconhecimento da consunção de delitos, é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie, porquanto as ameaças de morte não guardaram subordinação com a prática da contravenção de vias de fato, tendo aquele ocorrido em momento posterior, quando as agressões já haviam se encerrado.

2.
A
alegação da existência de discussão prévia entre as partes, não é circunstância suficiente para afastar a configuração delitiva, isso porque não se pode esquecer que as ofensas
,
em sua maioria das vezes, ocorrem justamente por meio de
“
animus
”
exaltados de modo que o argumento não serve para descaracterizar a intenção e vontade de ofender.

3.
RECURSO

DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
RENAN OLIVEIRA PAES
interpôs
Recurso de Apelação Criminal, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo
da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT, que o condenou à pena de
15 dias de prisão simples
,
p
ela

contravenção

penal, prevista no
art. 21,
caput
, da Lei nº 3.688/1941;
01 mês de detenção
, p
el
o crime
previsto no
art. 147,
caput,
do Código Penal; e
01 ano de reclusão e 10 dias-multa
p
elo
crime
previsto no

art. 140, §3º, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal
.

Em suas razões, a Defesa postula a aplicação do
princípio da consunção
, a fim de que o crime de ameaça seja absorvido pela contravenção de vias de fato
e
absolvição do crime de
injúria
racial
(ID 196337228).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

203771394
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo DESPROVIMENTO

do recurso interposto

(
ID
.

205359151
)
:

“
Apelação criminal. Injúria racial, ameaça e vias de fato. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pleito de incidência do princípio da consunção, para que o crime de ameaça seja absorvido pela contravenção de vias de fato. Impossibilidade. Infrações autônomas e desígnios distintos. Bens jurídicos tutelados diferentes. 2) Pretendida absolvição da imputação referente ao crime de injúria racial. Alegação de ausência de dolo específico. Impossibilidade. Vontade livre e consciente de injuriar o ofendido, atribuindo-lhe um juízo depreciativo. Parecer pelo improvimento do recurso.
” (sic)

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como mencionado, trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa do Apelante
RENAN OLIVEIRA PAES,
p
ostul
a
ndo
a aplicação do
princípio da consunção
, a fim de que o crime de ameaça seja absorvido pela contravenção de vias de fato e
absolvição do crime de injuria racial
(ID 196337228).

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou o apelante, dando-o como incurso nas
penas

d
o

art. 21,
caput,
da Lei nº 3.688/1941; art. 147,
capu
t
, e art. 140, § 3º, na forma do art. 69, ambos do Código
Penal,
n
os
seguintes termos:

“
Ressai dos autos que por meio de contato telefônico, houve uma discussão entre o denunciado Renan Oliveira Paes e a vítima Carlos Vitor da Silva Teodoro, devido este ter questionado o implicado sobre um comentário que ele fez, utilizando um emoji apaixonado, numa foto de sua namorada em uma rede social.

Ato contínuo, o denunciado Renan foi ao encontro da vítima Carlos Vitor, que se encontrava na residência de sua namorada. Ao chegar no local, o denunciado Renan, de inopino, passou a desferir diversos socos e chutes na vítima, chegando a derrubá-lo ao chão, além de xingá-lo de vagabundo e desgraçado.

Em seguida, o denunciado Renan buscou uma faca em seu veículo e foi em direção da vítima, dizendo que mataria Carlos Vitor.

Na ocasião, a namorada da vítima interveio na situação, fazendo com que o implicado fosse embora. Apurou-se que Renan continuou a fazer as ameaças de morte contra a vítima Carlos Vitor por meio de mensagens via
whatsapp
, eis que gritava nos áudios: “se você mandar mais um áudio para mim seu filho da puta, desgraçado do inferno, eu vou te matar dentro da sua casa, filho da puta, me respeita safado, você tá mexendo com moleque não desgraçado, você vai ver o que vou fazer com você agora, você vai ver desgraçado ruim”
.

Na sequência, consta que o denunciado Renan enviou um áudio para um amigo do ofendido, que injuriava Carlos Vitor, dizendo “pau de fumo, neguinho safado, preto, desgraçado”, referindo-se e menosprezando a cor de sua pele
.
”
(Sic)

O
juízo de primeiro grau
, na decisão
que
condenou o apelante,
a
ssim consignou
:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o réu RENAN OLIVEIRA PAES como incurso nas sanções do art. 21, caput, da Lei nº 3.688/1941; art. 147, caput, e art. 140, § 3º, ambos do Código Penal.

(...)

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, torno DEFINITIVAS as penas de: i) 15 (quinze) dias de prisão simples para a contravenção do art. 21, caput, da Lei nº 3.688/1941;
ii
) 01 (um) mês de detenção, para o crime do art. 147, caput, do CP; e
iii
) 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime do art. 140, § 3º, do Código Penal (com redação anterior a Lei nº 14.532/23).

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
”
(
S
ic)

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

Primeiramente,
não
deve ser acolhida a pretensão do apelante
de
aplicação do
princípio da consunção
entre o ilícito de ameaça e a contravenção de vias de fato.

S
obre a matéria
de consunção
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de inexistir qualquer obstáculo para a aplicação do princípio da consunção quando restar confirmado, mediante a análise dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento para a prática de outro, mesmo que os delitos tutelem bens jurídicos diversos

(STJ -
AgRg
no REsp: 1687688 SC 2017/0191276-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2018)
.

Entretanto, p
ara o reconhecimento da consunção de delitos, é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie, porquanto as ameaças de morte não guardaram subordinação com a prática da contravenção de vias de fato,
sendo que a
ameaça foi

proferida
em momento posterior, quando as agressões já haviam se encerrado.

R
esta claro
, portanto,

que a conduta
que se pretende
como ilícito-meio
(
ameaça
)
foi praticada após a conduta
que se pretende
como ilícito-fim
(
contravenção vias de fato
)
,
donde
se verifica a impossibilidade da aplicação do instituto da consunção
,
conforme entendimento deste Tribunal de Justiça
:

“
(...)

2. Descabe excogitar de aplicação do princípio da consunção, para efeito de absorção do crime menos grave pelo de maior gravidade, na hipótese em que o acervo probatório é hábil a descortinar a pluralidade de condutas e de infrações penais, praticadas em nítido concurso material [art. 69 do CP], sobretudo quando os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais infringidos são substancialmente diversos. N.U 0000748-97.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)
” (Sic)

A
Defesa
também
sustentou a
ausência de dolo específico no crime de injúria racial,
uma vez que as ofensas proferidas no calor de uma discussão não caracterizariam crime de injúria
, p
o
rquanto,
nesses casos não haveria vontade
específica
de magoar ou ofender a outra parte, e, portanto, não ensejaria o elemento subjetivo específico.

A alegação da existência de discussão prévias entre as partes, não é circunstância suficiente para afastar a configuração delitiva, isso porque não se pode esquecer que as ofensas em sua maioria das vezes, ocorrem
,
justamente
,
por meio de
“
animus
”
exaltados de modo que o argumento não serve para descaracterizar a intenção e vontade de ofender.

Durante a instrução judicial a vítima relatou ter sido ofendida com os termos “preto” e “negro”,
os
quais foram
empregad
o
s
em conotação pejorativa e o
réu assumiu ter proferido as
referidas ofensas no momento de descontrole emocional.

Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial e
processual evidenciam que o apelante efetivamente ofendeu a honra subjetiva da vítima, por meio de palavras atinentes a sua cor, razão pela qual é inviável a sua absolvição.

Posto isso,
em sintonia com parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
RENAN OLIVEIRA PAES
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024